Tribunal: TJDFT
Processo: 0719242-31.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE MODIFICAÇÃO DO JULGADO. SUCUMBÊNCIA PARCIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INCONFORMISMO. REJEIÇÃO.
1. A contradição prevista no artigo 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil ocorre quando os fundamentos do Julgado estiverem em desconformidade com a decisão prolatada.
2. A oposição de embargos de declaração, ainda que com o objetivo de atribuição de efeitos modificativos ao Julgado, reclama a ocorrência de quaisquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
3. O provimento do apelo da parte Autora não ensejou o julgamento de procedência do pedido inicial, uma vez que a ação foi ajuizada contra a parte contratante do contrato de honorários advocatícios e terceiros, e o recurso foi provido para condenar apenas aquela no pagamento dos honorários advocatícios contratados, o que revela a sucumbência parcial com a redistribuição dos honorários sem a sua majoração em sede recursal.
4. A inexistência de vício de contradição no v. Acórdão embargado enseja a rejeição dos embargos de declaração.
5. Embargos de Declaração desprovidos.